Tribunal: TJDFT
Processo: 0744556-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. A parte recorrente, auferindo renda superior a cinco salários mínimos, conforme Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, teve indeferido o pleito liminar, procedendo ao recolhimento das custas iniciais.
2. A controvérsia cinge-se a duas questões:
(i) saber se a renda superior ao limite legal justifica o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) analisar se o recolhimento das custas implica preclusão lógica, impedindo a concessão do benefício.
3. A Resolução no 271/2023 estabelece que a renda máxima para concessão da gratuidade de justiça é de cinco salários mínimos, limite consideravelmente ultrapassado pela parte recorrente.
4. O recolhimento das custas iniciais configura preclusão lógica, pois é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, evidenciando a capacidade da parte de assumir as despesas processuais. Precedentes do TJDFT e STJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.